Tribunal: TJMT
Processo: 1018498-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A e face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1022063-78.2021.8.1.0003 – ação Declaratória de Inexistência de Débito – concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, determinou que o demandado o se abstivesse de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, determinando que fosse oficiado ao INSS para que tomasse conhecimento da decisão e suspendesse, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a Agravada ajuizou a referida ação tendo por finalidade a anulação do contrato de cartão de crédito consignado ADE n.o 39411013, bem como a condenação a título de danos morais e materiais.
Aduz que o magistrado determinou a suspensão dos descontos, sob pena de multa.
Alega que referida decisão deve prevalecer, ante a ausência de probabilidade do direito e o perigo de dando ou risco a resultado útil do processo.
Assevera que a Agravada não comprovou nenhum dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Ainda, que a decisão foi baseada apenas nas alegações autorais acerca do não reconhecimento do negócio jurídico por si realizado com a instituição financeira.
Sustenta a ausência de prazo razoável para atendimento a decisão liminar.
Aduz que o Banco Agravante se deu por intimado da decisão em julho, data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de Outubro, que é feito antecipadamente.
Ainda, que o atendimento da decisão não depende só da agravante, mais também do órgão responsável.
Desta feita, que incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 500,00/dia quando se trata de prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança do valor mínimo de cartão de crédito consignado, que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.
Assevera que acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Aduz que, caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por eventos ocorrido a partir de setembro.
Por fim, que o magistrado, ao não estipular o prazo para o cumprimento da determinação, determinou que a obrigação fosse cumprida, entendendo de forma imediata, sob pena de aplicação de multa, ou seja, trata -se de um prazo extremamente exíguo sobre o qual incorrerá uma multa extremamente onerosa.
Defende a excessividade do valor arbitrado a título de multa.
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer a concessão de efeito suspensivo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas.
No mérito, o provimento do presente recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) do Agravante, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e sopesando as alegações do Agravante, não identifico neste momento processual os requisitos elencados, para deferimento do efeito suspensivo.
Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator